Tribunal: TJDFT
Processo: 0740797-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Diego Ramos Azevedo contra decisão exarada pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 111233896) que, na ação de conhecimento ajuizada por Diego Ramos Azevedo em desfavor do Distrito Federal, processo n. 0709792-76.2021.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à parte ré que se abstenha de exigir do autor a opção por um dos cargos acumuláveis de Policial Militar e de Técnico de Atividades do Hemocentro até julgamento definitivo do pedido ou decisão em sentido contrário nos seguintes termos: A parte autora pretende, em caráter liminar, seja garantido o direito de acumular o cargo de policial militar com o de técnico em atividade do hemocentro. Afirma que a corporação emitiu nota técnica que não admite a cumulação neste caso. No caso, ao menos neste momento processual, não há elementos suficientes capazes de evidenciar probabilidade no alegado direito de acumulação. De fato, a emenda constitucional n.o 101/2019, acrescentou § 3o ao artigo 42 da Constituição Federal, segundo o qual aplica-se aos militares do Distrito Federal o artigo 37, XVI, da CF, com prevalência da atividade militar, dispositivo que veda a acumulação de cargos, com algumas ressalvas. Ao contrário do que sugere a parte autora, a interpretação da norma constitucional é restritiva, pois trata-se de vedação de acumulação de cargos, que é a regra. A acumulação de cargos específicos é excepcional e as exceções se interpretam de forma restrita. No caso em questão, o autor pretende acumular cargo de técnico na área de saúde com a de policial militar. A alínea "c" trata da possibilidade de acumulação de cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde, com profissão regulamentada. Portanto, quando o cargo ou emprego é na área de saúde, a norma é a alínea "c". Por exemplo, militar médico com outra cargo ou emprego civil na área de saúde. O autor pretende cumular o cargo de militar, fora da área médica, com outro técnico na área de saúde. Não há previsão legal. Seria possível, com base na alínea "c", acumular o cargo de policial militar com outro de professor ou técnico ou científico fora da área da saúde, que tem disciplina própria (alínea "c"). As orientações administrativas são no sentido de interpretar as alíneas "b" e "c" de forma restrita. Para o militar cumular este cargo com outro de saúde, a atividade militar deve ter similaridade com a área da saúde, como o militar médico ou dentista. É esse o objetivo da norma constitucional. Não se pode admitir a acumulação com qualquer cargo ou emprego e sem critério. No caso, é essencial ouvir a parte ré em contestação, a fim de que possa apresentar as devidas justificativas relacionadas à pretensão da parte autora. Ademais, não há urgência capaz de justificar a tutela provisória. Não há risco de perecimento do direito. Isto posto, INDEFIRO a tutela provisória de urgência. Cite-se o réu para contestar, com as advertências legais. (...) Em razões recursais (Id 31633628), o agravante sustenta, em suma, ter a Emenda Constitucional 101/2019 permitido que os militares estaduais (policial militar e bombeiro) acumulem seu cargo com outro de professor, técnico/científico ou de profissional da saúde. Aduz que, em seu caso, verifica-se que o cargo de Técnico de atividades do Hemocentro “consiste em uma atividade técnica, sendo esta, classificada doutrinariamente como aquela que requer conhecimento técnico específico em sua área de atuação”. Assinala ser o melhor entendimento o de que a referida emenda constitucional permitiu aos militares “acumular seus cargos com outro: de professor, técnico ou científico, ou privativo de profissionais da saúde, com profissões regulamentadas, desde que compatíveis em horário, assim como acontece nos demais cargos públicos”. Tece considerações sobre a disparidade que havia entre cargos militares e civis e sustenta ausência de razoabilidade na interpretação restritiva do § 3o do art. 42 da Constituição Federal, porquanto continuará “perpetuando as desigualdades impingidas aos militares de toda forma, visto que estes só poderiam acumular seus cargos se fossem da área médica, com outro cargo da mesma especialidade, de natureza civil (sendo este entendimento aplicável à Decisão aqui combatida)”. Diz sobre o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, visto que, caso não deferida a medida liminar, terá prejuízos econômicos e funcionais, pois será privado do cargo para o qual foi aprovado mediante concurso público. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) Seja recebido o Agravo de Instrumento no regular efeito devolutivo, para conceder a Antecipação de Tutela inaudita altera parts, a fim de reformar a Decisão a quo (ID 111233896) no sentido de determinar que a parte Agravada se abstenha de exigir a opção por um dos cargos acumuláveis de Policial Militar e de Técnico de Atividades do Hemocentro, até julgamento definitivo do pedido ou Decisão em sentido contrário. b) A intimação da Agravada para que apresente suas contrarrazões no prazo hábil; c) No mérito, seja confirmada a Antecipação de Tutela requerida, reformando em definitivo a R. Decisão que outrora havia indeferido a tutela de urgência, com a confirmação da determinação de que a parte Agravada se abstenha de exigir a opção por um dos cargos acumuláveis de Policial Militar e de Técnico de Atividades do Hemocentro, até julgamento definitivo do pedido ou Decisão em sentido contrário; (...) No despacho de Id 31724427, esta Relatoria facultou ao agravante comprovar, com a guia de custas, o correto preparo do presente recurso, no prazo de 5 (cinco) dias ou promover, no mesmo interregno, o recolhimento em dobro, de acordo com o art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Em atendimento, o agravante apresentou o comprovante do recolhimento do preparo recursal (Ids 31823187 e 31823185). Foi indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada (Id 31907345, pp.1-9). Contrarrazões Id 33328161, pp.1-8 pugnando pelo desprovimento do recurso. Oportunidade em que juntou os documentos de Id 33328162, pp.1-43. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento está prejudicado por motivo superveniente a sua interposição. Em consulta ao sistema informatizado, verifico que em 4/4/2022(Id 120466444 do processo de referência) foi prolatada sentença de mérito pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF no processo de referência (autos n. 0709792-76.2021.8.07.0018). O agravante interpôs recurso de apelação no processo de referência (Id 122480079). Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento interposto. Colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, em que se decidiu pela perda de objeto do agravo de instrumento pendente de julgamento, em razão da superveniente prolação de sentença no processo em curso no juízo de origem, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado pela e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[1], c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT[2], NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 27 de abril de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...)